Tribunal: STF
Processo: RE 1313150
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. CONCURSO DE REFERÊNCIA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 186 DO CTN.
    1. Predomina neste Regional o entendimento de que a reserva dos honorários contratuais é possível enquanto a verba estiver disponível, ou seja, antes da realização de penhora no rosto dos autos. Assim, até que venha a incidir penhora sobre os valores pertencentes ao exequente, estes restam disponíveis e, dessa forma, enquanto não houver penhora no rosto dos autos, é possível a reserva dos honorários contratuais conforme requerido.
    2. Caso em que o pedido revelou-se extemporâneo, na medida em que a penhora no rosto dos autos restou efetivada antes do pedido de destaque da verba honorária e da juntada do contrato de honorários advocatícios, pouco importando a data em que firmado o contrato entre as partes.
    3. A Corte Especial deste Egrégio TRF4, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5068153-55.2017.4.04.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 14 do art. 85 do CPC, para afastar a possibilidade de se atribuir preferência de pagamento aos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, por afronta ao art. 146, inc. III, alínea 'b', da CRFB/88, combinado com o art. 186 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005.
    4. Nesse sentido, ainda que se reconheça a natureza alimentar dos honorários advocatícios - inclusive os contratuais -, isso não implica reconhecer, automaticamente, que eles possuem preferência em relação aos créditos tributários, inserindo-os no conceito de créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho, conforme previsto no artigo 186 do Código Tributário Nacional. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §1º, e; 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente